Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-82.1995.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004915-82.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE MARQUES DA COSTA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA COSTA - CPF: 141.700.351-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 566. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo com resolução de mérito, em ação de execução fiscal movida contra José Marques da Costa, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, que regulamenta a suspensão automática e o início do prazo prescricional no curso de execuções fiscais, independentemente de decisão judicial expressa.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente obedece aos critérios definidos no Tema 566 do STJ, o qual estabelece que, após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou devedor, inicia-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, seguido da contagem do prazo prescricional aplicável.

4. O Município apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto ou fato interruptivo do prazo prescricional, conforme exigido pela jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS, uma vez que não houve a localização de bens penhoráveis ou atos eficazes de constrição.
5. No caso, transcorreram mais de dez anos entre a citação válida e a sentença, sem que houvesse interrupção do prazo prescricional, tornando inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente ocorre automaticamente após a suspensão do processo por um ano, sem necessidade de decisão judicial expressa, sendo dever do exequente demonstrar fato interruptivo ou a localização de bens para evitar a consumação do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 2o e 4o; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004915-82.1995.8.11.0003, movida em desfavor de
JOSE MARQUES DA COSTA
, que reconheceu a
prescrição intercorrente
, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 182536729).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a ausência da prescrição por inércia da municipalidade, que a longa duração do feito executivo é por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença objurgada, determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite da ação de execução fiscal (Id: 182536731).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 182536734).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
contra a sentença nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
JOSE MARQUES DA COSTA
.

Constata-se nos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação executiva em
19 de abril de 1995
(Id: 182536710 – Pág. 13), tendo sido proferido
despacho citatório em 06 de outubro de 2003
(Id: 182536710 – Pág. 17),
a citação somente ocorreu em 22 de fevereiro de 2013 via edital
(Id: 182536711 – Pág. 24).

Logo em seguida, a defensoria pública apresentou exceção de pré-executividade (13 de março de 2014), arguindo quanto a nulidade da citação, prescrição direta e intercorrente (Id: 182536711 – Pág. 39 à 61).

Em
05 de junho de 2014
, o Juízo de Origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de parte do crédito executado (Id: 182536711 – Pág. 73 à 78).

Houve o prosseguimento da ação executiva em relação aos débitos remanescentes, manifestando o exequente pela tentativa de penhora via sistema Bacenjud (Id: 182536711 – Pág. 114 à 117), a tentativa foi infrutífera.

Foi solicitada a tentativa de constrição via Renajud em 15 de junho de 2015 (Id: 182536712 – Pág. 02 à 03), que também foi inexitosa, o que motivou o pedido de suspensão do feito em
28 de agosto de 2015
(Id: 182536712 – Pág. 12).

Em
13 de março de 2018
, sobreveio novo pedido de penhora (Id: 182536712 - Pág. 16 à 17), tentativa realizada com resultado negativo, motivando novo pedido de suspensão do feito (09/10/2018).

A parte credora foi intimada em
07 de outubro de 2022
para dar andamento o feito (Id: 182536721 – Pág. 01), que se fez presente nos autos requerendo a consulta da matrícula do imóvel via SREI (Id: 182536727 – Pág. 01).

Posteriormente, especificamente
em 15 de maio 2023
, o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 182536729).

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda P
ú
blica, poder
á
, de of
í
cio, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente e decret
á
-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Desse modo, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte,
como o apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso ter
demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Imperioso esclarecer que, entre a
citação válida
e a sentença, transcorram mais de
10 (dez) anos
,
sem que fosse concretizado qualquer outro ato que suspendesse o prazo prescricional
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024